Tribunal: TJES
Processo: 5002610-51.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002610-51.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: THIAGO ANTONIO RAMOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO NA LEI OU À EVIDENCIA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS AVALIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE ALTERAÇÃO REGIME INICIAL. SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL
PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

1.
Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2.

É possível observar que a sentença de primeiro grau restou fundamentada no que se refere às circunstâncias judiciais, tendo sido submetido também à reapreciação por este E. Tribunal de Justiça.

3.

Com isso, compartilho entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que:
“Assim, infere-se que a exasperação da pena levada a efeito na primeira etapa da dosimetria da pena relevou-se compatível com a fundamentação do édito condenatório. Vale rememorar, ademais, que a jurisprudência ecoada pelos Tribunais Superiores há muito estabeleceu o entendimento de que a fixação da pena-base e o quantum de aumento por cada vetorial do art. 59, do Código Penal, reconhecida de forma negativa, não impõe ao julgador a utilização de critérios rígidos e matemáticos pré-definidos”.

4.

Como observado pelo juiz de primeiro grau e por este Tribunal de Justiça em sede de apelação, dentre as ações penais que o recorrente responde, pelo menos 02 (duas) são relacionadas ao tráfico de drogas, o que também impede a concessão do tráfico privilegiado.

5.

Por fim,
d
iante da primariedade técnica do réu e do montante de pena aplicado, fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.
Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, pois a pena ultrapassa 04 (quatro) anos.

6.
Revisão criminal conhecida e
parcialmente provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5002610-51.2023.8.08.0000

REQUERENTE: THIAGO ANTONIO RAMOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JUNIOR - RN3828

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Revisão Criminal
com pedido liminar
,
ajuizada
em
favor de
THIAGO ANTÔNIO RAMOS
,
insurgindo-se
em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da
1
ª
V
ara Criminal de
Vila
Viana
/ES
, nos autos da Ação Penal nº

0000197-25.2008.8.08.0050,

mantida em grau de apelação,
em
que
se condenou o requerente
pela prática do crime descrito no
art. 33
,
caput, da Lei nº 11.343/06

a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão em regime
inicial
fechado.

A
d. Defesa insurge-se contra a condenação,
alegando
, em síntese:
(i)

que a sentença é nula, por ausência de enfrentamento de uma das teses de defesa;
(ii)
que o STJ há muito tempo entende que a mera existência de ações penais em andamento não são suficientes para negar a aplicação da causa de diminuição de do art. 33, §4º, da Lei de Drogas;
(iii)
que da análise da dosimetria em sua primeira parte tem-se que a sentença mantida pela Apelação Criminal não fundamentou a negativação de nenhuma circunstância;
(iv)
que não foi considerada a circunstância preponderante do art. 42 da Lei nº 11.343/06;
(v)
que a pena-base nunca deveria ter sido aplicada além do mínimo legal e que deveria ter sido aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06;
(vi)
que o paciente não respondia a outras ações penais no Estado do Rio de Janeiro antes do fato descrito nos autos originários.

Ante o exposto, requer a concessão da liminar para
(a)
reformar a dosimetria em sua primeira
fase
, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao revisionando pela ausência de fundamentação em relação as que foram negativadas e fixando a pena em seu mínimo legal,
(b)
a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e
(c)
a substituição da pena final por restritivas de direito.

Pedido liminar indeferido em ID nº 4876526.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4990887) opinando pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de ID nº 4529860 (requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO – CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS – IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (grifei)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) (grifei)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesse sentido, trago recente julgado desta E. Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. (...) Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. (...)
. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Feita essas considerações, rememoro os pedidos do requerente:
(a)
reformar a dosimetria em sua primeira fase, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao revisionando pela ausência de fundamentação em relação as que foram negativadas e fixando a pena em seu mínimo legal,
(b)
a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e
(c)
a substituição da pena final por restritivas de direito.

O juízo de primeiro grau valorou as circunstâncias judiciais, com relação ao acusado, da seguinte forma:

“
(...) Verifico que a culpabilidade evidenciada merecendo reprovação; antecedentes maculados, eis que responder a outros processos no Estado do Rio de Janeiro; a conduta social é boa, conforme declarações de testemunhas; personalidade é a do homem comum, os motivos e as circunstâncias não lhe favorecem; não houve consequência extrapenais; a condição econômica do acusado é ruim, mesmo tendo advogado constituído nos autos.

Há, pois, leve preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Assim, com estas considerações e atento às circunstâncias analisadas, fixo a pena-base ao art. 33 da Lei 11.343/06 em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo a multa a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a data do fato.

Tendo em vista a circunstância atenuante da confissão nos termos do art. 65, III, letra “d” do CP, atenuo-a em 03 (três) meses, diminuindo-a para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como causas de aumento ou diminuição, transformo a pena em definitiva.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, letra “a” do Código Penal.

(...)”.

Nesse sentido, reputo necessário rememorar os fundamentos utilizados por este E. Tribunal de Justiça:

“
II – Da pretensão do apelante Thiago Antônio Ramos de aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06:

Passo ao exame da dosimetria da pena do réu para aferir o cabimento do benefício pleiteado pelo apelante

Após análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verificou o Magistrado sentenciante que a maioria delas é desfavorável ao réu, e, aliado aos regramentos previstos nos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06, que tratam da natureza e quantidade da substância apreendida, além da personalidade e conduta social do agente, fixou-lhe a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa.

Em razão do Inciso III, letra “d” do artigo 65 do Código Penal (confissão), sua pena foi atenuada em 03 (três) meses, resultando, como pena definitiva, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, registrando que não há agravantes a ponderar.

Assim, entendo que foi ponderado o Juiz de 1º Grau quando sopesou todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, sabiamente fixando a reprimenda definitiva do réu um pouco acima do mínimo legal, que é de 05 (cinco) anos, não aplicando a causa especial de diminuição por entender como ausentes os requisitos que autorizam sua concessão.

A quantidade de droga apreendida, sua acomodação, os registros penais existentes em desfavor do apelante influíram negativamente no exame do Magistrado para aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do artigo 33. Verifico que dentre as ações penais que o acusado responde, constam ao menos duas cuja infração é relacionada ao tráfico de drogas, artigo 33 e 34 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, não há como aplicar a benesse pretendida pelo apelante, ante o não preenchimento dos requisitos legais que autorizam sua aplicação.

III – Da pretensão do apelante Thiago quanto ao cumprimento da pena em regime menos gravoso:

O pleito do recorrente não pode ser atendido diante de expressa vedação legal contida na Lei nº 8.072, em seu artigo 2º e na Lei nº 11.343/06, em seu artigo 44, que determina que o delito de tráfico de drogas, equiparado a “hediondo”, será cumprido em regime inicialmente fechado.

(....)

Assim, não há como acolher também esse pleito do recorrente”.

É possível observar que a sentença de primeiro grau restou fundamentada no que se refere às circunstâncias judiciais, tendo sido submetido também à reapreciação por este E. Tribunal de Justiça.

O requerente foi condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja pena abstrata é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. In casu, o juiz de primeiro grau entendeu por fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Com isso, compartilho entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que:
“Assim, infere-se que a exasperação da pena levada a efeito na primeira etapa da dosimetria da pena relevou-se compatível com a fundamentação do édito condenatório. Vale rememorar, ademais, que a jurisprudência ecoada pelos Tribunais Superiores há muito estabeleceu o entendimento de que a fixação da pena-base e o quantum de aumento por cada vetorial do art. 59, do Código Penal, reconhecida de forma negativa, não impõe ao julgador a utilização de critérios rígidos e matemáticos pré-definidos”.

Alega ainda a defesa que o acusado teria direito ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que não seria possível comprovar a participação do mesmo em atividades criminosas, tratando-se apenas de mero traficante eventual.

Para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser o agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

In casu, o denunciado foi preso e autuado em flagrante por transportar no veículo GM/Celta12,5 (doze tabletes e meio), totalizando 12,8 kg (doze quilos e oitocentas gramas) da substância entorpecente conhecida como cocaína, quando viu a viatura policial, empreendeu fuga com o seu comparsa.

Somado a esse fato e, como observado pelo juiz de primeiro grau e por este Tribunal de Justiça em sede de apelação, dentre as ações penais que o recorrente responde, pelo menos 02 (duas) são relacionadas ao tráfico de drogas.

D
essa forma,
apesar da quantidade de droga
e ausência de trânsito em julgado nas mencionadas ações penais não poderem
, por si só
s
, afastar
em
a aplicação do tráfico privilegiado, nada impede que seja
m
utilizada
s
somada
s
a outros elementos dos autos
que evidenci
em
que
o

requerente não
é traficante de “primeira viagem”,
como ocorre in casu,
o que impede a concessão do tráfico privilegiado.

Por fim,
d
iante da primariedade técnica do réu e do montante de pena aplicado,
deve-se, de fato, modificar o regime inicial para o cumprimento da pena, motivo pelo qual
fixo-o
no
semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, pois a pena ultrapassa 04 (quatro) anos.

Pelos motivos expostos,
CONHEÇO
e
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE

a presente Revisão Criminal,
tão somente para fixar o regime inicial de pena no semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.